Tribunal: TJMT
Processo: 1026310-17.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026310-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Regressiva De Seguradora. Danos Elétricos Em Equipamentos. Oscilação Na Rede Elétrica. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária.

Inexistência De Nexo Causal Quanto A Determinados Segurados E Comprovação Do Nexo Em Relação Aos Demais.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível em virtude da sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando à restituição dos valores pagos a segurados em razão de danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de energia.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica é civilmente responsável pelos danos a equipamentos segurados, diante da prova apresentada e dos relatórios técnicos juntados.

III. Razões De Decidir

3.
Aplicação da tese firmada no Tema 1.282/STJ, no sentido de que a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, não se sub-roga em suas prerrogativas processuais, como o foro do domicílio e a inversão do ônus da prova.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ausência de falha ou a
existência de causa excludente de responsabilidade, conforme CF/1988, art. 37, § 6º e CDC, art. 14, § 3º.

5
.

Q
uanto

à

t
rês s
egu
rados
, os
l
audos unilaterais não bastam para afastar relatórios técnicos
auditáveis da ANEEL que atestam a regularidade do fornecimento de energia nas datas indicadas, afastando o dever de indenizar.

6
. Em relação
à
cinco
segurados,
os laudos técnicos descreveram de forma circunstanciada os danos elétricos, com origem atribuída a oscilações na rede
, enqu
anto a
concessionária não apresentou contraprova
algu
ma
ou
relatórios específicos sobre os sinistros narrados, não afastando a verossimilhança dos documentos apresentados.

7.
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 admite laudos emitidos por oficinas especializadas como elementos válidos para comprovar a origem elétrica dos danos. A ausência de impugnação técnica individualizada pela concessionária reforça a presunção de veracidade das informações prestadas.

8
. Comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano ao equipamento segurado, a concessionária responde pelo ressarcimento à seguradora, nos limites do valor indenizado.

IV. Dispositivo E Tese

9
. Recurso parcialmente provido para condenar a Concessionária ao ressarcimento em favor da Seguradora nos casos em que
comprovada a perturbação na rede. Mantida a improcedência quanto aos demais.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.
2. Laudos unilaterais sem suporte técnico adequado são insuficientes para demonstrar o nexo causal. 3. Documentos técnicos circunstanciados, corroborados por prova do sinistro e ausência de impugnação específica pela concessionária, são suficientes para caracterizar o dever de indenizar. 4. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor não se sub-roga nas prerrogativas processuais previstas no CDC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 373, I e II, 85, 86, 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019,
DJe
20.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025,
DJe
27.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025,
DJe
22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1026310-17.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que firmou contratos de seguro com os segurados indicados na inicial e, após efetuar o pagamento das indenizações relativas aos danos ocasionados por oscilações na rede elétrica, exerceu o direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica. Afirma que há provas suficientes nos autos da responsabilidade da concessionária pelos sinistros relacionados às oscilações na rede elétrica.

Alega que a variação de tensão integra o risco da atividade desempenhada pela concessionária, de modo que descargas atmosféricas e demais fenômenos naturais não configuram causa excludente de responsabilidade, pois são eventos previsíveis e que poderiam ser evitados com a adoção de medidas adequadas de proteção.

Sustenta que a documentação acostada aos autos, bem como a jurisprudência colacionada, demonstra de forma inequívoca o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual deve ser reconhecido o dever de indenizar.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

MAPFRE Seguros Gerais S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que firmou contratos de seguro que garantem cobertura para danos decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, incluindo variação anormal de tensão, curto-circuito, descargas elétricas e falhas relacionadas ao mau fornecimento de energia.

Relatou que diversos segurados localizados na área de concessão da Requerida sofreram danos elétricos em seus equipamentos e imóveis, conforme avisos de sinistro e relatórios técnicos anexados. Narrou que os laudos e as vistorias realizadas confirmaram o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os prejuízos experimentados pelos consumidores, circunstância que motivou o pagamento das indenizações securitárias.

Afirmou que os desembolsos foram efetuados em favor dos segurados prejudicados, conforme comprovantes anexos, totalizando o montante de R$ 18.924,09, descontadas as franquias contratuais.

Ressaltou que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, de responsabilidade objetiva da concessionária, de modo que descargas atmosféricas e outros fenômenos naturais não afastam o dever de ressarcimento, por se inserirem no risco da atividade explorada.

Com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, requereu a condenação da concessionária ao pagamento do valor desembolsado a título de indenização securitária, devidamente acrescido de correção monetária desde cada desembolso, juros de mora, honorários advocatícios e custas processuais, conforme demonstrado nos documentos que instruem a inicial.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. suscitou, em preliminar, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e a falta de interesse de agir, argumentando que a autora não realizou requerimento administrativo para ressarcimento dos danos alegados.

No mérito, contestou o nexo causal entre os danos apontados e a prestação do serviço, sustentando que os laudos apresentados pela autora são unilaterais, inconclusivos e produzidos sem rigor técnico. Ressaltou que a seguradora não oportunizou à concessionária acompanhar a apuração dos
supostos sinistros, o que compromete a confiabilidade das provas juntadas.

Destacou, ainda, que relatórios técnicos elaborados conforme normas da ANEEL e registros do sistema de fornecimento não identificaram anormalidades ou oscilações de energia nas unidades envolvidas nas datas dos eventos narrados, afastando a responsabilidade da concessionária.

Na decisão de saneamento e organização do processo, a Juíza singular rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, bem como indeferiu o pedido de utilização de prova emprestada. Indeferiu, ainda, a produção de prova testemunhal requerida pela Autora, por entender que a controvérsia se resolve com base em prova documental, e reconheceu o prejuízo da perícia direta pleiteada pela Ré, diante da falta dos equipamentos danificados.

Encerrada a instrução processual, a Julgadora
a quo
julgou improcedentes os pedidos, por considerar que os laudos apresentados pela autora se mostraram inconclusivos, lacônicos e sem fundamento técnico capaz de comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e o serviço prestado pela concessionária. Destacou, ainda, que, diante da ausência de preservação dos equipamentos para perícia e da possibilidade de os sinistros decorrerem de eventos de caso fortuito ou força maior,
não restou caracterizada a responsabilidade civil da Ré, motivo pelo qual afastou o dever de indenizar.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub
-
roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular
processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do
agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No que se refere aos segurados
Rosa Maria da Silva, João Augusto Assis Morelli e
Gervan
Brasileiro Rios
, a Seguradora instruiu sua pretensão com apólices, comprovantes de pagamento das indenizações securitárias e laudos que apontam a ocorrência de danos elétricos atribuídos a supostas oscilações ou interrupções de energia, conforme relatado nas comunicações de sinistro e documentos anexados

Entretanto, tais elementos, embora constituam início de prova, não se revelam suficientes, isoladamente, para
comprovar o nexo causal entre os danos narrados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, sobretudo porque a Ré trouxe aos autos relatórios técnicos detalhados, elaborados de acordo com os parâmetros do PRODIST – Módulo 9 da ANEEL
,
que atestam a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras mencionadas, nas datas dos alegados sinistros.

De acordo com os relatórios da concessionária, não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas, medições anômalas de tensão, desligamentos ou ocorrências no sistema de transmissão capazes de ocasionar danos nos equipamentos elétricos dos segurados durante os períodos examinados.

Consta, ainda, a inexistência de registros de eventos semelhantes em outras unidades consumidoras alimentadas pelos mesmos transformadores, bem como a ausência de intempéries ou descargas atmosféricas que pudessem justificar as falhas reclamadas.

Ademais, além de inexistirem registros de oscilações, interrupções ou perturbações internas no fornecimento de energia, não constam dos autos informações técnicas sobre a ocorrência de eventos externos, como descargas atmosféricas ou
intempéries, aptos a comprometer a normalidade do sistema no período analisado.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica, são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (
Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas pela Autora em relação aos sinistros de Rosa Maria da Silva, João Augusto Assis Morelli e
Gervan
Brasileiro Rios, restritas a laudos unilaterais e documentos internos, sem o necessário rigor técnico para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de relatórios técnicos elaborados pela concessionária, nos termos do PRODIST/ANEEL e da Resolução Normativa n. 1.000/2021, que atestam a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras no período indicado, não se vislumbra fundamento para impor à
distribuidora o ônus de indenizar por danos cuja origem não restou suficientemente comprovada nos autos.

Acerca da questão, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da
empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla
defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são
auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-
95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária em relação aos segurados
Rosa Maria da Silva, João Augusto Assis Morelli e
Gervan
Brasileiro Rios.

Por outro lado, quanto aos segurados
Geovane
Secchi
,
Gessira
Martins Pereira, Luiz Carlos de Oliveira,
Adaildo
Donizete de Oliveira e Jefferson S.
Deo
Ltda.
, constata-se que a Seguradora Apelante cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Nos autos, estão as apólices de seguro firmadas com cada um desses segurados, o registro do sinistro, comprovantes dos valores indenizados e os respectivos recibos, além de documentação referente aos equipamentos atingidos, incluindo laudos, declarações técnicas e orçamentos, que descrevem avarias atribuídas a oscilações ou quedas de energia elétrica nas datas dos
eventos.

Já
a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
limitou-se a afirmar que não poderia ser compelida ao
pagamento das indenizações, sob o argumento de que os documentos apresentados pela Autora são unilaterais e não comprovam o nexo causal entre os danos e a suposta oscilação de energia
; todavia,

em relação aos
ref
eridos
segurados
,

não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica
,

restringindo-se a impugnações genéricas sem respaldo em relatórios técnicos individualizados.

Ainda que
os documentos apresentados pela segurada, consistentes em declarações técnicas, laudos simplificados e orçamentos fornecidos por oficinas especializadas, tenham natureza unilateral, tais elementos constituem indício razoável de prova do alegado, sobretudo por haver descrição circunstanciada dos danos e indicação de que as avarias nos equipamentos tiveram origem elétrica.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos, o que reforça a relevância dos documentos trazidos pela parte autora.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da
rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Logo, a concessionária não produziu qualquer prova técnica
hábil a afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela Seguradora.

Com efeito, no caso concreto, ficou comprovado nos autos que a Seguradora efetuou o pagamento das indenizações securitárias diretamente aos segurados prejudicados, em decorrência dos eventos danosos, nos seguintes valores: R$ 894,98 a Geovane
Secchi
; R$ 923,40 a
Gessira
Martins Pereira; R$ 1.160,00 a Luiz Carlos de Oliveira; R$ 1.000,00 a
Adaildo
Donizete de Oliveira; e
R$ 8.008,24

a Jefferson S.
Deo
Ltda. Os pagamentos encontram
-se devidamente demonstrados por meio dos comprovantes e recibos juntados, acompanhados das respectivas apólices, relatórios de regulação de sinistro e documentos
técnicos que atestam a regularidade do procedimento de liquidação.

Desse modo, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da
Concessionária, caracterizada por oscilação ou interrupção de energia elétrica
,
e os danos experimentados pelos segurados
Geovane
Secchi
,
Gessira
Martins Pereira, Luiz Carlos de Oliveira,
Adaildo
Donizete de Oliveira e Jefferson S.
Deo
Ltda.
, com posterior pagamento de indenização
securitária pela Autora, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito regressivo da
S
eguradora ao ressarcimento nos exatos valores pagos

a cada um dos segurados mencionados.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...]. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador
Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025) (sem destaques no original).

Em relação à forma de atualização dos valores a serem restituídos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, firmou orientação no sentido de que, na ausência de estipulação contratual específica, os juros moratórios devem observar a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, isto é, a taxa Selic, que engloba simultaneamente juros de mora e correção monetária.

Além disso, o julgamento do Tema 1.102/STJ reiterou tal entendimento, vedando a cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária por índices como INPC ou IPCA, de modo a evitar duplicidade de atualização. Dessa forma, deve ser aplicada a Selic como índice único de atualização, a contar dos respectivos
desembolsos, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
interposto pela
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
e reconheço o direito de ressarcimento no valor total de
R$ 11.986,62 (onze mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos)
, correspondentes às indenizações pagas aos
segurados Geovane
Secchi
(R$ 894,98),
Gessira
Martins Pereira (R$ 923,40), Luiz Carlos de Oliveira (R$ 1.160,00),
Adaildo
Donizete de Oliveira (R$ 1.000,00) e Jefferson S.
Deo
Ltda. (
R$ 8.008,24
),

valores que deverão ser atualizados pela taxa Selic, a contar dos respectivos desembolsos.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as custas e despesas processuais serão suportadas pelas partes na proporção de 60% pela Concessionária e 40% pela Seguradora. Os honorários advocatícios ficam fixados em 12% (doze por cento)
do
valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, distribuídos na proporção de 60% em favor da Seguradora e 40% em favor da Concessionária, vedada a compensação.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025